Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-62.2014.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-62.2014.8.14.0034

APELANTE: PAULA DA SILVA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVALIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE PENA PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos VINTE E QUATRO dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paula da Silva Bezerra, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/Pa, que a condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 12410555 - Págs. 1 a 6).

As razões recursais voltaram-se à declaração da nulidade das provas, ante a ilegalidade da revista pessoal, e consequente absolvição da recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Num. 12410915 - Págs. 1 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pela parcial procedência recursal (Num. 12410918 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de modificar o regime inicial de cumprimento de pena da apelante do semiaberto para o aberto, bem como em substituir sua pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direito, conforme o art. 44 do CP.

(Num. 12579242 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa pleiteia a decretação da nulidade das provas, alegando que foram oriundas de revista pessoal em desconformidade com o art. 244 do CPP.

Assim dita o referido artigo:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Pois bem. Na hipótese dos autos, verifico pelo depoimento das testemunhas de acusação, policiais que realizaram a prisão em flagrante da recorrente (mídias nas Nums. 12410535 a 12410541), que o que deu origem às diligências, ora impugnadas, foi suporte ao Conselho Tutelar para averiguar a situação da ré estar em um bar, com uma criança, ingerindo bebida alcoólica e possivelmente vendendo entorpecente. Narram que ao chegarem no local e se aproximarem da ora recorrente, esta tentou evadir-se do local, o que deu azo a revista pessoal, por fundadas suspeitas.

Logo, não verifico nenhuma ilegalidade no referido procedimento, no qual encontrou-se entorpecentes na bolsa da apelante, pois amparado, também, em justa razão, remanescendo idôneas as provas colhidas ali e suas derivadas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

3 -
Não há ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício. Do que consta da sentença, havia justa causa para a busca pessoal, que ocorreu após os policiais darem ordem de parada para o paciente que desobedeceu e empreendeu fuga - o condutor Matheus empreendeu alta velocidade ao bólido, iniciando fuga
, com consequente perseguição, que transcorreu diversos quarteirões, na contramão, fechando-se cruzamento, sem respeito a semáforos (fl. 29).

(...)

5 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 784.837/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. BUSCA PESSOAL E REVISTA VEICULAR. VALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

- Na hipótese dos autos, consta do acórdão a dinâmica que autorizou a revista veicular e pessoal: agente flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas
procurou se evadir assim que avistou a viatura policial,
ingressando em veículo e seguindo adiante, desobedecendo sinais de parada.
Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que um dos agravantes estaria na posse de elementos de corpo de delito.
Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.

- A Corte local fez incidir a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/3 sobre a pena provisória, em razão do elevado montante de droga apreendido (fl. 65), o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 819.499/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Nesse contexto, e permanecendo hígido o conjunto probatório, no sentido da responsabilização da apelante, não acolho, também, a tese absolutória da defesa, por insuficiência de provas.

03 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO.

Por fim, pleiteia-se a reforma do regime inicial para aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Sem muitas delongas, observo que assiste razão à defesa.

Ora, a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o que já autoriza a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP. Somado a isto, não foi valorada nenhuma circunstância judicial.

Ademais, embora observe que o juízo
a quo
faz alusão a outra condenação da ré, não descreve o número do processo e nem informa houve trânsito em julgado desta.

Por outro lado, em análise da certidão acostada na Num. 12410520 - Pág. 12, também não identifico nenhum antecedente ou reincidência apto a justificar regime mais gravoso (HC n. 819.722/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Desse modo, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – reformo o regime inicial de cumprimento para aberto.

Por fim, de igual modo, entendo por bem substituir da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ora, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/11/2023